Tribunal: TCU
Processo: 028.028/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do Acórdão 1534/2019-Plenário (Auditoria PJe)

Inteiro teor:
Acórdão 2645/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário , parcialmente alterado pelos Acórdão 2332/2019-TCU-Plenário e 1.147/2020-TCU-Plenário, todos da relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, proferidos nos autos do TC Processo 008.903/2018-2 , que versou sobre auditoria operacional com o objetivo de avaliar a implementação e o funcionamento da informatização dos processos judiciais, em especial do Processo Judicial Eletrônico (PJe) e do Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI); Considerando que, mediante o Acórdão 1193/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal comunicou inexatidões em uma série de links no portal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e assinalou prazo de 30 dias ao Conselho da Justiça Federal (CJF) para apresentar plano de ação do Tribunal Regional Federal da 2.a Região com vistas a comprovar o cumprimento das deliberações; Considerando que o CNJ retificou os links informados pelo TCU; Considerando que o CJF evidenciou o cumprimento das deliberações assinaladas pelo Tribunal; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (peças 100-102), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar sanadas pelo Conselho Nacional de Justiça as inexatidões remissórias contidas na letra d do Acórdão 1193/2023-TCU-Plenário ; b) considerar cumprida a seguinte listagem de determinações a cargo do Conselho da Justiça Federal, todas constantes da letra f do Acórdão 1193/2023-TCU-Plenário : 9.3.253.1 (9.3 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 253.1 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.3.253.2 (9.3 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 253.2 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.3.253.3 (9.3 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 253.3 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.3.253.4 (9.3 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 253.4 do Relatório de Auditoria Operacional); c) comunicar a prolação deste Acórdão ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho da Justiça Federal; e d) promover o apensamento definitivo dos presentes autos ao TC Processo 008.903/2018-2 . 1. Processo TC- Processo 028.028/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.2. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.